Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA /EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiário de plano de saúde fomentado pela agravante, e que teve o atendimento (internação hospitalar) em caráter de urgência/emergência, sob o argumento de que naquela data a paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente constando a gravidade de seu estado de saúde.
2. Sobretudo atento ao enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a negativa da operadora de plano de saúde a tratamento de urgência/emergência, sob o fundamento de que o procedimento não está acobertado pelo plano, porquanto a segurada encontra-se no período de carência, frustra a legítima expectativa gerada no consumidor no momento da contratação e malfere diversos comandos normativos aplicáveis à espécie.
3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual.
4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC).
4.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente.
5. Recurso desprovido.